Tribunal: TJSP
Processo: 0002503-30.2018.8.26.0368
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000112060
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002503-30.2018.8.26.0368, da Comarca de Monte Alto, em que é apelante THIAGO
FERNANDES MARTINS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao recurso,
corrigir a classificação jurídica da condenação, para constar que o réu Thiago Fernando
Martins restou condenado pela prática do delito previsto no artigo 157, §2o, incisos I e II,
do Código Penal, e para afastar a indenização do telefone celular da vítima, mantendo-se,
no mais, a r. sentença. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002503-30.2018.8.26.0368 - Monte Alto - VOTO No 2/11
Voto no 8.797
Apelação no 0002503-30.2018.8.26.0368
Comarca: Monte Alto
Apelante: Thiago Fernando Martins
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação. Roubo majorado pelo concurso de pessoas e
emprego de arma de fogo. Autoria e materialidade
demonstradas.
Condenação
mantida.
Pena
e
regime
adequadamente fixados. Afastada somente a indenização do
telefone celular. Recurso parcialmente provido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 158/166, que passa a
integrar a presente decisão, acrescenta-se que THIAGO
FERNANDO MARTINS foi condenado à pena de 06 (seis) anos
de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de
15 (quinze) dias-multa, fixados no valor unitário mínimo,
porque incurso no artigo 157, §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, do
Código Penal. Nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de
Processo Penal, o acusado foi condenado a reparar o dano no
valor mínimo de R$ 800,00 (oitocentos reais), bem como
indenizar o aparelho celular pertencente à vítima. Foi deferido
ao acusado o direito de recorrer em liberdade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002503-30.2018.8.26.0368 - Monte Alto - VOTO No 3/11
O corréu Matheus Henrique Gomes Emiliano foi
absolvido, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código
de Processo Penal.
Inconformado, o acusado Thiago apelou, requerendo a
absolvição por insuficiência de provas (fls. 176/183).
Contra-arrazoado o apelo (fls.206/208) e oferecido o r.
parecer pela douta Procuradoria Geral de Justiça (fls.
216/221), manifestou-se o Ministério Público, em ambas as
instâncias, pelo improvimento do recurso.
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço
do recurso interposto.
Não tendo sido aventadas preliminares, passa-se à
análise do mérito.
Segundo a denúncia:
“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 15 de
janeiro de 2018, por volta das 12h25, na Rua Nhonhô do
Livramento,
no 1038, Centro, nesta Cidade e Comarca de Monte Alto/SP,
THIAGO
FERNANDO MARTINS, qualificado às fls. 15, e MATHEUS
HENRIQUE GOMES EMILIANO, qualificado às fls. 35, agindo em
concurso, subtraíram, em proveito comum, mediante grave

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002503-30.2018.8.26.0368 - Monte Alto - VOTO No 4/11
ameaça exercida com emprego de arma de fogo, um aparelho
celular pertencente à Olavo Antônio Schineider e a quantia de R$
800,00 (oitocentos reais), pertencentes ao Auto Posto Tanios e
Iani Ltda, representado por Antônio Carlos Luzia.”
A materialidade do crime descrito na denúncia foi
comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 03/04); pelo auto
de reconhecimento fotográfico (fl. 09); e pela prova oral colhida.
A autoria também é inquestionável.
A prova foi assim considerada pela r. sentença:
“Em Juízo, o acusado THIAGO negou os fatos narrados na
denúncia. Frisou que “eu fui acusado por outro roubo, né, eu e o
Matheus. Eu e ele estava preso, eu saí esses tempos. Como eu
morava em outra cidade, não fui eu que fizesse roubo. Quando eu
era 'de menor' eu dei trabalho sim, mas eu aprendi com o meu
erro, senhor. Eu estava trabalhando lá em Tanabi, no lado de São
José do Rio Preto, que eu estava morando lá com os meus pais,
com a minha mãe e com o meu padrasto. Aí foi aonde que eles
falaram que eu fiz um roubo aqui, mas eu já estava morando lá.
Eu estava foragido sem saber, entendeu? Os polícia lá me
abordou, puxou lá e tudo, aí foi aonde que eles pegou e me
acusou. Eu fui preso, que como eu estava morando lá, então me
pegaram lá, mas não provaram que eu fiz esse roubo. Aí foi aonde
que depois de um tempo eles falou que eu não podia sair daqui,
que ia ter essa audiência. “Mas como assim? Eu vou ter outra
audiência sem saber o que eu fiz?” Eu não fiz esse assalto, eu não
mexo mais com esse negócio. Eu estou trabalhando, senhor, eu
aprendi com os meus erros”. Por fim, disse que não conhecia a
vítima e o réu MATHEUS (fls. 128/132).
O réu MATHEUS negou os fatos narrados na denúncia. Disse que
“eu tenho a dizer que não é eu. Eu juro por Deus mesmo. Eu sei
que foram em casa, como narraram aqui que entraram em casa,
aí fizeram o pedido para mim comparecer na Delegacia, eu não
sabia o que estava acontecendo, aí eu pedi para a minha mãe
acompanhar eu até lá, que eu não devia nada, sendo que ela falou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002503-30.2018.8.26.0368 - Monte Alto - VOTO No 5/11
'vamos lá que eu vou acompanhar você'. Chegando na Delegacia,
aí eles falaram que eu estava num assalto, que eu tinha feito um
assalto, que era eu, que a vítima estava chegando lá para me
reconhecer. Aí me jogaram no 'corrozinho' lá no fundo e depois me
mandaram para Jaboticabal. Chegando em Jaboticabal, teve a
audiência e me liberaram, eu fui embora. Chegando em casa,
depois de quatro dias do fato entraram em casa, foi de manhã
cedinho, eu tinha acabado de levar a minha esposa no serviço, aí
eu fui para casa e eles entraram em casa com um monte de
viatura, um monte de policial. Aí começaram a me agredir, me
bateram, arrancaram sangue de mim. Os vizinhos subiram lá em
cima, pediram para parar de me bater, disseram que ia gravar, aí
eles parou. Aí me jogaram dentro de viatura sem eu fazer nada. Eu
fiquei desesperado, aí foi aonde que eu quebrei o vidro da viatura.
Ai o vizinho começou a filmar e eles falou que era para mim ficar
quieto, que ia me agredir mais ainda. Chegando na Delegacia, aí
eu falei que não era eu que tinha feito o assalto, eles falou que era
eu e que tinha feito o outro assalto também. Eu falei que não era
eu, senhor. Aí ei estou preso agora, senhor. Vai fazer quase um
ano que eu estou preso injustamente, senhor”. Por fim, frisou que
não conhecia o acusado THIAGO e a vítima (fls. 133/136).
Por sua vez, a vítima Olavo Antônio Schineider alegou que “eu
estava no caixa sentado, ele abriu a porta e me abordou com a
arma, sendo que ficou um lá fora, que foi o outro rapaz, o
segundo. E sem capuz e sem nada, ele me abordou, pôs a arma
nas minhas costas, eu ergui a mão e falei: “você quer que eu abra
o caixa ou você abre?” “Pode abrir”. Eu abri e ele levou o dinheiro
embora, sendo que levou o meu celular também”. Contou que
levaram, mais ou menos, R$ 1.000 reais. Frisou que eram duas
pessoas, mas do de fora eu não me recordo muito, só lembro que
era um rapaz meio baixinho assim”. Frisou que o reconhecimento
da Delegacia foi feito por meio de fotografias. Mencionou que um
estava armado. Contou que foi THIAGO que o abordou, pois
estava ”sem capuz, cara limpa”. Sustentou que conhece de vista o
acusado THIAGO. Realçou que “do outro eu não posso afirmar
nada. É que eu não vi muito a cara ele, entendeu? Então, eu não
vou afirmar nada dele”. Disse que a pessoa que estava na
audiência era a mesma pessoa do assalto. Por fim, destacou ao se
referir ao averiguado THIAGO que “pelo que eu me lembro todas
as características são dele, né, e tem a filmagem também que dá
pra ver um pouco se quiser” (fls. 120/122).
A testemunha arrolada pela acusação Policial Militar Wagner
Roberto Batista narrou que “são duas ocorrências que nós

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002503-30.2018.8.26.0368 - Monte Alto - VOTO No 6/11
participamos, acho que foi uma data posterior a essa, foi com
relação a um roubo que aconteceu lá também, sendo que a vítima
não é essa que está aí, seria o Carlos. Foi uma outra audiência. Eu
acredito que foi uma semana posterior a esse fato, porque nesse
roubo, se eu não me engano, levaram um celular da vítima, além
do dinheiro caixa”. Contou que “posterior aconteceu um outro
roubo que nós participamos, no qual nós conduzimos o Matheus
até a Delegacia e ele foi reconhecido em outro roubo, mas
posterior a essa data ai” . Frisou que a vítima “reconheceu porque
a gente foi levar... é. ... nós
fomos ver a filmagens em outro dia que trabalhamos, foram
mostradas umas fotos para ele, aí ele reconheceu tanto o Thiago
como o Matheus”. Informou que a respeito do roubo “eu vi só
pelas filmagens só. O que eu participei foi do outro roubo, que foi
reconhecido pela vítima, que também é frentista lá no posto, que
seria o Carlos, que foi intimado e acabou nem comparecendo na
audiência”. Confirmou que atendeu um segundo roubo nesse
mesmo posto e nesse dia conseguiu descobrir que os dois réus
aqui presentes, o Thiago e o Matheus, teriam praticado aquele
primeiro roubo. Mencionou que a vítima reconheceu os acusados,
pois “foram mostradas as fotos para ele e ele informalmente para
nós lá disse que reconhecia, sim, inclusive ele destacou para nós
que um dos indivíduos estava com a arma, portava a arma na mão
esquerda, sendo que o Thiago é canhoto. Então, foi o que ele
passo passou para nós e nós vimos lá (fls. 123/125).
A testemunha arrolada pela acusação Policial Militar Mayron
Rafael Lage Meloni afirmou que “eu me lembro que eu estava de
serviço no dia, deslocamos até o posto, aí através de filmagem
vimos indivíduos com características parecidas e... é que uma
semana posterior aos fatos aconteceu um roubo também, foi com
a mesma característica, aí mostramos umas fotos para os
frentistas e os frentistas reconheceram através de foto que
realmente eram os indivíduos que tinha praticado o roubo uma
semana antes e naquele dia do fato”. Por fim, disse que os
acusados praticaram os dois roubos (fls. 126/127).”
As declarações das vítimas devem ser prestigiadas pelo
julgador, uma vez que, em delitos patrimoniais, normalmente
cometidos na clandestinidade, são de expressiva relevância na
solução da ação penal. Se suas informações são prestadas com
segurança, de forma coerente e em harmonia com as demais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002503-30.2018.8.26.0368 - Monte Alto - VOTO No 7/11
provas, o que cumpre é aceitá-la sem restrições. Ademais, no
caso em análise, o frentista Olavo reconheceu o apelante em
Juízo, como um dos autores do roubo, inclusive, afirmou que ele
foi quem colocou a arma em suas costas. Nesse contexto a
palavra da vítima há de prevalecer sobre a isolada negativa de
autoria acenada pelo imputado.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUSÊNCIA DE GRAVE AMEAÇA.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
FURTO.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO
APROFUNDADO
DE
MATÉRIA
FÁTICO-
PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IDONEIDADE DA
PROVA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE SUPERIOR. INCIDÊNCIA DO VERBETE SUMULAR N.o
83/STJ.
1. A pretendida desclassificação por ausência de grave ameaça é
questão que demanda aprofundada análise do conjunto
probatório produzido em juízo, providência vedada na via eleita.
Óbice do Enunciado n.o 7 da Súmula desta Corte Superior.
2. Ademais, o acórdão recorrido vai ao encontro de
entendimento assente nesta Corte no sentido de que "nos
crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na
clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da
vítima assume especial relevância, notadamente quando narra
com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma
bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando
corroborado pelos demais elementos probatórios" (AgRg no
AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA
TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017). Óbice do
Verbete Sumular n.o 83/STJ.
(AgRg no AREsp 1019743/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA
TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 05/05/2017)
No que concerne ao depoimento de agentes públicos
(policiais civis, militares e guardas municipais), segundo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002503-30.2018.8.26.0368 - Monte Alto - VOTO No 8/11
posicionamento firmado nos Tribunais Superiores, suas
informações gozam de fé pública e serão valoradas como
qualquer
outro
depoimento,
estando
sua
admissão
condicionada à prudente apreciação de seu conteúdo em cotejo
com os demais elementos probatórios inseridos nos autos do
processo.
Confira-se:
(...).
CONDENAÇÃO.
TESTEMUNHO
DOS
POLICIAIS
CORROBORADO COM DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS.
POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. 1. A condenação do
agravante foi alicerçada nos testemunhos dos policiais, meio
de prova idôneo, e corroborada com os demais elementos
constante nos autos, portanto, em conformidade com a
jurisprudência pacífica deste Sodalício, situação que atrai o
disposto na Súmula n. 83/STJ, também aplicável ao recurso
especial interposto com fundamento na alínea "a" do
permissivo constitucional. 2. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 615.878/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 22/04/2015).
Enfim, o conjunto probatório não deixa dúvidas quanto à
existência e autoria do crime descrito na denúncia. De rigor,
portanto, a manutenção da condenação.
As causas de aumento relativas ao concurso de pessoas e
emprego de arma de fogo também restaram suficientemente
comprovadas. O ofendido sempre que ouvido, narrou que Thiago
estava na companhia de outro indivíduo, tendo aquele encostado
uma arma de fogo em suas costas. A jurisprudência das Cortes
Superiores admite de forma pacífica a viabilidade de incidência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002503-30.2018.8.26.0368 - Monte Alto - VOTO No 9/11
da majorante, desde que amparada por outros elementos
probatórios.
Confira-se:
“ROUBO CIRCUNSTANCIADO ARMA PERÍCIA. Prescinde de
apreensão e perícia da arma de fogo a qualificadora decorrente
de violência ou ameaça implementadas artigo 157, § 2o, inciso
I, do Código Penal. Precedente: Habeas Corpus no 96.099-5/RS,
Pleno, relator ministro Ricardo Lewandowski, acórdão publicado
no Diário da Justiça do dia 5 de junho seguinte” (STF HC no
96985/DF Primeira Turma Rel. Min. Marco Aurélio j. em
29.09.2015).
“PENAL. HC SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO
DUPLAMENTE MAJORADO. (...) EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. USO DO ARTEFATO
COMPROVADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. WRIT
NÃO CONHECIDO. (...) A Terceira Seção deste Superior Tribunal
de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de
Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é
despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a
incidência da majorante do § 2o, inc. I do art. 157 do CP, quando
existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem
a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há farta
comprovação
testemunhal
atestando
o
seu
emprego.
Precedentes” (STJ HC no 358620/SP Quinta Turma Rel. Min.
Ribeiro Dantas j. em 09.08.2016).
Passa-se à análise das reprimendas.
As penas comportam alteração.
Na primeira fase da dosimetria, a pena-base foi fixada no
mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de
10 (dez) dias-multa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002503-30.2018.8.26.0368 - Monte Alto - VOTO No 10/11
Já na segunda etapa do cálculo, embora presente a
atenuante da menoridade relativa, a sanção não sofreu
alteração porque já fixada no mínimo legal (Súmula 231 do
Superior Tribunal de Justiça).
Na terceira fase, a reprimenda foi corretamente majorada
em 1/2 (metade), perfazendo 06 (seis) anos de reclusão e
pagamento de 15 (quinze) dias-multa, pois o delito foi cometido
mediante concurso de pessoas e emprego de arma de fogo.
Além disso, foram atingidos dois patrimônios distintos, uma vez
que o réu subtraiu o telefone celular da vítima Olavo e a
quantia de R$ 800,00 do estabelecimento comercial. Cabe
frisar, nesse ponto, que os fatos ocorreram no dia 15 de janeiro
de 2018, ou seja, em data anterior à Lei no 13.654/2018.
Portanto, corrige-se a r. sentença para constar o que o réu foi
condenado como incurso no artigo 157, § 2o, incisos I e II, do
Código Penal.
No tocante à reparação dos danos, nos termos do artigo
387, inciso IV, do Código de Processo Penal, verifico que a r.
sentença fixou o valor mínimo de R$ 800,00 (oitocentos reais) e
indenização do aparelho celular.
Contudo, observa-se que o Magistrado sentenciante não
fixou valor mínimo em relação ao telefone celular da vítima
Olavo. Desse modo, afasto a indenização somente quanto ao
aparelho celular por não haver um valor líquido, aliás, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002503-30.2018.8.26.0368 - Monte Alto - VOTO No 11/11
denúncia, sequer, menciona o modelo do bem subtraído.
No mais, tendo em vista a quantidade de pena aplicada e
a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis foi fixado o
regime inicial semiaberto, que fica mantido.
Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos e de conceder a suspensão condicional da
pena por expressa determinação legal (artigo 44, inciso I, e
artigo 77, caput, ambos do Código Penal).
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso, corrigir a classificação jurídica da condenação, para
constar que o réu Thiago Fernando Martins restou condenado
pela prática do delito previsto no artigo 157, §2o, incisos I e II,
do Código Penal, e para afastar a indenização do telefone
celular da vítima, mantendo-se, no mais, a r. Sentença.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator